Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707135-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Sérgio Reis Moreira dos Santo Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Sérgio Reis Moreira dos Santo contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Por meio da decisão de fls. 1-2 (Id. 15238128) o Eminente Desembargador Josaphá Francisco do Santos deferiu, em regime de plantão, a tutela liminar requerida pelo impetrante. Na ocasião, foi determinada a juntada, aos autos, do instrumento de mandato, com o objetivo de demonstrar a regularidade da representação processual, tendo havido ainda ordem para que a autoridade impetrada fosse notificada para prestar informações. No entanto, as determinações não foram cumpridas. Assim, providencie o impetrante, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, a juntada aos presentes autos da referida procuração. Atente ainda a Secretaria desta Câmara à ordem de notificação da autoridade impetrada para que preste informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência, igualmente, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS. Além disso, na ocasião da impetração do presente mandamus, não houve o recolhimento os valores referentes às custas iniciais, tendo em vista o requerimento formulado para concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, ao impetrante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Após, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator